Tribunal: TJBA
Processo: 8027827-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027827-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: A B S ASSOCIACAO DOS BLOCOS DE SALVADOR

Advogado(s)
:
FERNANDO ANTONIO ARAS DO PRADO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONSELHO MUNICIPAL DO CARNAVAL – COMCAR. REUNIÃO REALIZADA EM 05/05/2025. RESOLUÇÃO Nº 04/2025. TUTELA PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ATO CONVOCATÓRIO SUBSCRITO PELO PRESIDENTE DO CONSELHO. REGIMENTO INTERNO. INAPLICABILIDADE DO ART. 48 A REUNIÕES ORDINÁRIAS. LISTA DE CONSELHEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADES. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A convocação da reunião do COMCAR realizada em 05/05/2025 foi formalmente subscrita por seu Presidente, nos termos do art. 23 do Regimento Interno, não havendo nulidade por eventual participação da Coordenadora Executiva.

II - A interpretação do art. 48, parágrafo único, da Resolução nº 15/2024 deve ser restrita às assembleias com a finalidade de alteração regimental, não sendo exigido interstício de 08 dias para reuniões ordinárias de cunho informativo.

III - A alegada ausência de lista atualizada de conselheiros não restou suficientemente comprovada, não se podendo presumir irregularidade de ato administrativo regularmente editado.

IV - Tutela provisória que, ao declarar nulidade de reunião e impor obrigações ao COMCAR, esgota o objeto da ação e configura decisão de cunho satisfativo, sem respaldo nos elementos dos autos.

V - Presentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano à continuidade da atuação administrativa do COMCAR, autoriza-se a suspensão da decisão agravada, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

VI - AGRAVO PROVIDO. TUTELA PROVISÓRIA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8074220-38.2025.8.05.0001, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora